Tribunal: TJMT
Processo: 0004579-92.2017.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0004579-92.2017.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Multas e demais Sanções]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[VALCIR ANTONIO BELUSSO - CPF: 304.628.279-68 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÕES COM MESMA CAUSA DE PEDIR, PARTES E PEDIDO – RECONHECIMENTO DE LITISPÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. Restando evidente que ambas as ações possuem a mesma causa de pedir, partes e pedido, deve-se ser reconhecida a litispendência, até de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante prevê, expressamente, o art. 485, § 3º, do CPC. Recurso de Apelação Desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
VALCIR ANTONIO BELUSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Ordinária para Suspensão do Ato Administrativo c/c Tutela de Urgência para a Suspensão da Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0004579-92.2017.8.11.0040, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem reconheceu a litispendência e extinguiu o presente feito (ID: 17354049).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 17354452), que a r. sentença objurgada merece ser reformada, em razão de inexistir litispendência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, afastando o reconhecimento da litispendência e determinando o prosseguimento do feito.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 17355485), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALCIR FERNANDO CESA, OAB MT17596-O.

V O T O

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
VALCIR ANTONIO BELUSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Ordinária, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte Apelante propôs a presente ação em 30/05/2017, almejando liminarmente a antecipação da tutela para a suspensão da Execução Fiscal c/c a suspensão da exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração n° 43868, o desbloqueio em seu favor dos valores e veículos constritos na Ação de Execução Fiscal (Cód. 54916), e, no mérito, a confirmação da tutela e condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais consectários (ID: 17260466, 17352495, 17352496, 17352497, 17352498 e 17352499).

Convém ressaltar, que anteriormente, especificamente em 04/12/2015, opôs Embargos à Execução Fiscal (Cód. 141015), atacando a legalidade e exigibilidade, do crédito tributário que deu origem a Execução Fiscal sob o Cód. 54916, que se trata do mesmo débito debatido nesses autos.

Pois bem.

Do cotejo desta ação com a de nº 11114-08.2015.8.11.0040, tem-se a perfeita identidade de partes, causa de pedir e pedido. Logo, são idênticas as ações, fato que, sob a ótica dos §§ 1º a 3º do art. 337 do CPC, importa em litispendência e na extinção da ação repetidora.

Nesse cenário, há entendimento jurisprudencial dominante, no sentido de se reconhecer a litispendência parcial para casos semelhantes, visto que se estar a discutir a mesma matéria de ação em trâmite.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTINÊNCIA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. - Hipótese de feitos com mesmas partes e causa de pedir e pedido formulado neste processo abrangido pelo da ação anterior, configurando-se litispendência parcial determinante da extinção do processo sem resolução do mérito - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TRF-3 - Ap: 00029109020144036110 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/07/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/07/2018)”

O Código de Processo Civil assim estabelece no art. 43:

“Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem competência absoluta”.

No caso concreto, pode-se perceber que a presente ação e os Embargos à Execução, possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, por conseguinte, reconhecida a litispendência.

Aliás, não se verifica nenhum prejuízo para a Apelante com o prosseguimento do feito distribuído anteriormente a este, do qual tem o mesmo interesse na solução.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. ART. 240 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. A litispendência é um instituto que busca assegurar a segurança jurídica dos litigantes, de modo que esses não poderão ajuizar nova ação enquanto ação anterior, idêntica ou semelhante, estiver em curso e pendente de julgamento. 2. A presente ação fora distribuída posteriormente a ação proposta pelo agravante, contudo, enquanto que na presente ação fora estabelecida relação processual, tendo o requerido sido citado, realizada audiência de mediação/conciliação em que as partes acordaram quanto ao divórcio, nos autos mais antigos, tal relação não fora estabelecida, eis que sequer a requerida fora citada. 3. Consoante art. 240 do CPC, a citação válida induz litispendência, assim, já estabelecida à relação jurídica dos litigantes neste feito, correta a extinção do processo do qual não foi firmado vínculo jurídico entre as partes, por ausência de citação. 4. Recurso conhecido e improvido”. (TJ-TO, AI n. 00008211620198270000, relatora Angela Maria Ribeiro Prudente).

“PETIÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ORDEM TRIBUTÁRIA – LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES DE COMPETÊNCIA DESTE SODALÍCIO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – CITAÇÃO VÁLIDA NA SEGUNDA AÇÃO (ART. 240 DO CPC) – EXTINÇÃO DO FEITO. Deve ser reconhecida a litispendência, até de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante prevê, expressamente, o art. 485, § 3º, do CPC. O aperfeiçoamento da relação jurídica processual, por meio de “citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor”, de acordo com o disposto no art. 240 do CPC”. (TJMT - PET 01158186620138110000-MT, relator Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 06/07/2017, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, publicado em 25/07/2017).

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela parte Apelante, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Portanto, aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 17 DE MAIO DE 2022:

APÓS O RELATOR DESPROVER O APELO, PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 1º VOGAL AGUARDA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 24 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do Eminente
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por VALCIR ANTONIO BELUSSO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Ordinária para Suspensão do Ato Administrativo c/c Tutela de Urgência para a Suspensão da Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0004579-92.2017.8.11.0040, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, onde o Juízo de Origem reconheceu a litispendência e extinguiu o presente feito (ID: 17354049).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 17354452), que a r. sentença objurgada merece ser reformada, em razão de inexistir litispendência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, afastando o reconhecimento da litispendência e determinando o prosseguimento do feito.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 17355485), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

Do cotejo desta ação com a de nº 11114-08.2015.8.11.0040, tem-se a perfeita identidade de partes, causa de pedir e pedido. Logo, são idênticas as ações, fato que, sob a ótica dos §§ 1º a 3º do art. 337 do CPC, importa em litispendência e na extinção da ação repetidora.

Nesse cenário, há entendimento jurisprudencial dominante, no sentido de se reconhecer a litispendência parcial para casos semelhantes, visto que se estar a discutir a mesma matéria de ação em trâmite.

Vejamos:

[...]

O Código de Processo Civil assim estabelece no art. 43:

[...]

No caso concreto, pode-se perceber que a presente ação e os Embargos à Execução, possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, por conseguinte, reconhecida a litispendência.

Aliás, não se verifica nenhum prejuízo para a Apelante com o prosseguimento do feito distribuído anteriormente a este, do qual tem o mesmo interesse na solução.

A propósito:

[...]

Pelas razões expostas, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela parte Apelante, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como mencionado, e pode ser observado, o eminente Relator negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, por entender que o fenômeno da litispendência de fato teria ocorrido.

No caso, o Recorrente almeja o afastamento do reconhecimento da litispendência, por conseguinte, a anulação do ato sentencial e retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

Pois bem.

De início é importante mencionar que a litispendência reconhecida pelo Magistrado Singular, e mantida pelo Voto do Eminente Relator, seria com os Embargos à Execução Fiscal nº 11114-08.2015.8.11.0040.

Como é sabido, a litispendência possui previsão no artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo que o dispositivo legal registra que
há litispendência quando se repete ação que está em curso
.

De maneira mais acurada, entende-se por
repetir ação em curso
, como sendo ajuizar demanda com partes, objeto/pedido e causa de pedir iguais a outra anteriormente proposta.

Ao observar os Embargos à Execução Fiscal, constata-se de início que são, realmente, as mesmas partes que propuseram a presente ação.

No que tange o objeto da referida ação, analisa-se que foi discutido a validade do Auto de Infração nº 43868, que deu origem ao Processo Ambiental nº 52887/2005, em razão da falta de assinatura no documento, apontou-se, também, ilegalidade no próprio procedimento administrativo ambiental, em razão da ausência de observação do devido processo legal.

Destarte, o autor Embargante afirmou que, a infração praticada (alvo do referido Auto de Infração) estaria acobertada por documentação da FEMA, e ventilou que não houve, em qualquer ponto do procedimento administrativo, ato da administração pública que contrariasse da documentação expedida.

Subsidiariamente, nos Embargos à Execução Fiscal, afirmou que poderia firmar TAC a fim de dirimir as infrações ambientais causadas. Em resumo, estas foram as alegações ventiladas na ação primeva.

Importante mencionar que, o ato sentencial dos Embargos à Execução Fiscal analisou, e rechaçou toda a argumentação tecida, e transitou em julgado, consoante certidão juntada nos próprios autos.

A presente Ação Ordinária, por sua vez, o ora Recorrente discute a possibilidade da suspensão da Execução Fiscal nº 4655-97.2009.8.11.0040, com a suspensão da exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração nº 43868.

Verifica-se que, embora os objetos não sejam exatamente os mesmos, uma vez que na presente ação o Recorrente pleiteia a suspensão do auto de infração, e não a sua anulação, esta alegação possui como alicerce a documentação expedida pela FEMA, ou seja, a existência de Licença Ambiental Única.

A causa de pedir, também, possui igualdade, embora uma pretenda a extinção do auto de infração (Embargos à Execução Fiscal), e outra apenas a suspensão (Ação Ordinária).

Imperioso observar que, embora a presente ação não seja estritamente idêntica aos Embargos à Execução Fiscal, é impossível não reconhecer que a matéria foi discutida, e os efeitos do ato sentencial também fazem efeitos ao pedido efetuado nestes autos.

Abstrai-se que, o ato sentencial proferido nos autos primevos, analisou a validade do Auto de Infração, e já pontuou que este não possui qualquer nulidade, logo, seria temerário analisar novamente a questão discutida, pois se encontra sob o manto da coisa julgada.

A se voltar à litispendência, é certo que este se infere, principalmente, na intenção das ações, já estas se pautam na mesma argumentação.

Repise-se, ambas as ações possuem, em essência, a mesma alegação. Registrou-se na Sentença dos Embargos à Execução Fiscal a validade do Auto de Infração, consequentemente, a exigibilidade da dívida, logo, não houve extinção, por corolário, não seria possível suspender a mesma dívida, sem a incidência de fato ou documento novo, que, de alguma forma, não fosse violar a coisa julgada.

O Juízo
a quo
, ao proferir sua Sentença, foi assertivo ao registrar:

[...]
Observa-se que o autor optou por não arguir, na inicial dos embargos à execução, no qual sobreveio sentença de mérito, todas as matérias deduzíveis para acolhimento de sua pretensão, preferindo dividir suas teses para alcançar a inexigibilidade do débito, mediante a propositura de ações diferentes (primeiro embargos e, após seu julgamento no mérito, ação ordinária), com alegações naquela não contida, quais sejam: primeiro a nulidade do processo administrativo e a inexigibilidade da dívida em razão da concessão de autorização de desmate pela FEMA, segundo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e/ou da execução fiscal, por força do art. 59, §§ 4º e 5º, do Novo Código Florestal.

Sendo assim, operou-se, com relação às matérias não deduzidas e dedutíveis nos embargos à execução, a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos exatos termos do artigo 508, do NCPC, já que todas as questões de fato e de direito que desencadeariam eventual suspensão da dívida em discussão deveriam ter sido levantadas nos embargos à execução precedentes.
[...]

Acerca do que foi tecido pelo Magistrado Singular acima, é sabido que a coisa julgada é instituto muito debatido em nosso ordenamento jurídico; hodiernamente, e interpretação do Código de Processo Civil, sabe-se que a coisa julgada possui limites objetivos e subjetivos.

Além de que, seus efeitos possuem reflexos no que foi decidido, bem como, em circunstâncias supervenientes, relativas ao que foi debatido, o que se denomina como
eficácia preclusiva da coisa julgada
.

Em suma, a Sentença resolve as questões abordadas e que
poderiam ser abordadas
pelas partes, e é o que ocorreu no presente feito.

Mais uma vez, os Embargos à Execução Fiscal poderiam ter abordado a questão relativa a suspensão, o que não foi realizado, arguiu-se apenas nesta ação, e como já mencionado, ambas as questões possuem relação intrínseca ao que foi decidido no ato sentencial dos embargos.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATOS JÁ ENFRENTADOS. FASE DE CONHECIMENTO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é vedada a análise de fatos supervenientes à propositura da demanda já enfrentados na fase de conhecimento no momento do cumprimento de sentença, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada. Precedentes.

[...]

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.669/MS, relator Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022.)

Nesta toada, não há como ignorar a mácula existente no presente procedimento, ante a existência da litispendência, bem como, a clara violação à coisa julgada, a impedir qualquer tomada de decisão, a não ser o desprovimento do Apelo

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
ACOMPANHO
o Eminente Relator, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, ante a ocorrência da litispendência, e violação à coisa julgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022